Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-42.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705528-42.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: MARCOS JOSE RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (autora/apelante) instruiu o feito com procuração outorgada em 11.04.2023, cujo prazo de validade, de 1 (um) ano (ID 64272660 - Págs. 1/2), já se expirou. Desse modo, ante a irregularidade na representação processual, assinalo o prazo de até 10 (dez) dias para que seja sanado referido vício, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme inciso I do § 2o do artigo 76 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora